Tribunal: TJMT
Processo: 0008574-70.2019.8.11.0064
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0008574-70.2019.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[WALLISON RODRIGO LEITE GOVEIA - CPF: 056.190.271-20 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - SENTENÇA CONDENATÓRIA - NÃO COMPROVAÇÃO DE COMÉRCIO DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES E DESTINAÇÃO AO CONSUMO PRÓPRIO - PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO - INVESTIGAÇÕES PRÉVIAS E MONITORAMENTO DA RESIDÊNCIA DO APELANTE - APREENSÃO DE DROGAS NA POSSE DE USUÁRIO SAINDO DA CASA DO APELANTE - APREENSÕES
3 (TRÊS) PORÇÕES DE PASTA BASE DE COCAÍNA, 4 (QUATRO) PORÇÕES DE MACONHA, BALANÇA DE PRECISÃO, RÁDIOS HT’S E
CADERNO COM ANOTAÇÕES DE POSSÍVEIS COMPRADORES DE ENTORPECENTES - DECLARAÇÕES DOS POLICIAIS - DECLARAÇÃO DE USUÁRIO DE DROGAS -
ENUNCIADO CRIMINAL 8 DO TJMT -
JULGADOS DO TJMT - CONDIÇÃO DE USUÁRIO NÃO DEMONSTRADA - COMERCIALIZAÇÃO DE DROGAS NÃO ELIDIDA - ENUNCIADO CRIMINAL 3 DO TJMT - LIÇÃO DOUTRINÁRIA - DESCLASSIFICAÇÃO IMPERTINENTE - REINCIDÊNCIA - MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO INAPLICÁVEL - DIRETRIZ DO STJ - PREQUESTIONAMENTO - PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO - PREMISSA DO TJDF - RECURSO DESPROVIDO.

“O
s depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”
(TJMT, Enunciado Criminal 8).

A conduta do apelante [manter em depósito pequenas porções de pasta-base de cocaína e maconha] caracteriza tráfico
“formiguinha”
, cuja modalidade pressupõe pequena quantidade de droga para distribuição no varejo a usuários indeterminados (TJMT, AP nº 54845/2016).

C
abe à Defesa o ônus de provar que a droga seria destinada apenas ao uso,
“
não bastando mera alegação, máxime quando a natureza, o local e as condições em que se desenvolveu a ação apontam para conclusão diversa
”
(TJMT, AP nº 124790/2016), mesmo porque a condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo tráfico (TJMT, Enunciado Criminal 3). Ao contrário, mostra-se comum a figura do traficante-usuário ou usuário-traficante, o qual vende drogas para sustentar o próprio vício (CONTE, Marta. HENN, Ronaldo César. OLIVEIRA, Carmen Silveira de Oliveira. WOLFF, Maria Palma. “Passes e impasses: lei de drogas”. Revista Latinoam Psicopat Fund., São Paulo, v. 11, n. 4, p. 602-615).

“A reincidência, seja ela específica ou não, constitui óbice à aplicação da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/06, tendo em vista que um dos requisitos para a incidência do benefício é que o paciente seja primário.”
(STJ, HC nº 393.862/DF)

Observados e integrados à fundamentação os preceitos normativos invocados, afigura-se
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão.”
(TJDF, RSE nº 20120510091147)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0008574-70.2019.8.11.0064 - COMARCA
DE RONDONÓPOLIS

APELANTE(S):

WALLISON RODRIGO LEITE GOVEIA

APELADOS(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

Apelação Criminal interposta por WALLISON RODRIGO LEITE GOVEIA
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, nos autos de ação penal (Código 696205), que o condenou por tráfico de drogas a 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, em regime inicial fechado - art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 - (fls. 159/163).

O apelante sustenta que: 1)
“em que pese ter sido encontrado na sua residência apetrechos supostamente utilizados para a prática de mercancia, não fora comprovada objetivamente”
o comércio de drogas; 2) as substâncias entorpecentes apreendidas seriam destinadas ao consumo próprio.

Pede o provimento para que seja desclassificado o tráfico para posse de drogas para uso.

Prequestiona o arts. 1º, III e 5º da CF/88 e arts. 28 e 33 da Lei nº 11.343/2006 (fls. 175/185).

A i. 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS pugna pelo desprovimento do apelo (fls. 186/193).

A i. 3ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“Acusado condenado como incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, à pena de 05 anos e 10 meses de reclusão, no regime fechado, além do pagamento de 600 dias-multa - Inconformismo defensivo - Pugna pela desclassificação do crime de tráfico para o delito previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006 - Alegações improcedentes - Autoria e materialidade incontestes - Farto conteúdo probatório incriminador dando conta da finalidade de mercancia da droga apreendida - Presumem-se idôneas as declarações feitas por policiais, bem como possui forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório - Pelo desprovimento.”
(João Batista de Almeida, procurador de Justiça - fls. 204/212)

É o relatório.

À d. Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“Na data de 24/07/2019, por volta as 16h20min, na Rua José Rodrigues dos Santos, nº 206, bairro Jardim Brasília, nesta cidade, o denunciado WALLISON RODRIGUES LEITE GOVEIA foi preso em flagrante delito por ter em depósito, guardar e vender 03 (três) porções, perfazendo massa bruta de 0,72g (setenta e duas miligramas), e 04 (quatro) porções pesando 41,97 (quarenta e um gramas e novecentos e setenta miligramas) que, após serem submetidas a perícia, constatou-se tratar, a primeira (três porções) de PASTA BASE DE COCAÍNA e a segunda (04 porções), de MACONHA [...]

São dos autos que, durante investigação, a Polícia Judiciária Civil identificou que o denunciado, portador de tornozeleira eletrônica, estava praticando o tráfico de drogas na região dos bairros Jardim Brasília, Jardim Paulista, Bom Pastor e Jardim Pioneiro, nesta cidade.

Logo, os investigadores de polícia localizaram a residência de WALLISON, passando a realizar monitoramento, sendo que abordaram usuários de drogas no local, os quais relataram que adquiriam drogas do denunciado, inclusive detalhando que este realizava a comercialização no período noturno.

[...] no dia e hora supracitados, durante vigilância, os policiais civis visualizaram dois usuários de drogas entrando e saindo da referida residência, instante em que os abordaram, sendo que, em revista pessoal, localizaram uma porção de pasta base de cocaína.

Em seguida, os agentes da Polícia Civil adentraram no imóvel, sendo que, no quarto do denunciado, encontraram as referidas porções de maconha, bem como 01 (um) prato de vidro contendo as porções de pasta base de cocaína, e junto dele, 01 (uma) balança de precisão, 01 (uma) colher e 01 (uma) lâmina metálica, todos com resquícios da mesma substância (pasta base de cocaína), bem como 01 (um) caderno de anotações referentes ao comércio de drogas (fls. 32/48); 02 (dois) celulares; a quantia de R$ 53,00 (cinquenta e três reais) em dinheiro; e 02 (dois) rádios HT’s e um carregador, sintonizados na frequência da Polícia Militar (Termo de apreensão de fls. 09).

Ouvido, o usuário L. C. S. confirmou que adquiria, pelo valor de R$ 10,00 (dez reais), pasta base de cocaína com o denunciado. [...]

Adequando-se a conduta de WALLISON RODRIGUES LEITE GOVEIA ao disposto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, o Ministério Público requer que, recebida a DENÚNCIA, seja instaurada a ação penal [...]
”
(Antônio Moreira da Silva, promotor de Justiça – fls. 10/12)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal do apelante, em decisão oral, mediante a seguinte parte dispositiva:

“Posto isso, julga-se PROCEDENTE a pretensão vertida na denúncia para o fim de CONDENAR o acusado
WALLISON RODRIGUES LEITE GOVEIA
como incurso nas sanções penais do art. 33, caput, da Lei 11.343/06, com implicações da Lei 8.072/90.”
(João Filho de Almeida Portela, juiz de Direito - fls. 159/163)

Pois bem.

A materialidade delitiva está comprovada pelo Termo de Apreensão (fls. 23), Laudo Pericial Preliminar nº 200.2.04.2019.009408-01 (fls. 41/44) e Laudo Pericial nº 3.14.2019.58357-01 (fls. 115/118), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos os investigadores de Polícia Lauro Evaner Correa e Patric Oliveira dos Santos (fls. 19/22), Lucas da Costa Santos, usuário de droga (fls. 24), a testemunha Bruno Henrique Lima Santos (fls. 26), assim como o apelante WALLISON RODRIGUES LEITE GOVEIA (fls. 29/31).

Em Juízo, colheu-se o depoimento do investigador de polícia Patric Oliveira dos Santos e o interrogatório do apelante (Relatório de Mídias de fls. 196).

Destacam-se do contexto probatório que:

- os investigadores de polícia Lauro Evaner Correa e Patric Oliveira dos Santos obtiveram informações, através de usuários de entorpecentes, que WALLISON RODRIGUES LEITE GOVEIA estaria comercializando drogas, motivo pelo qual passaram a monitorar sua residência [
Rua José Rodrigues dos Santos, nº 206, bairro Jardim Brasília]
. No dia 24.7.2019, aproximadamente 16h20m, esses agentes públicos visualizaram os usuários Lucas da Costa Santos e “Paulo” saindo da casa do apelante e, realizada abordagem, aprenderam uma porção de pasta base de cocaína no bolso de Lucas da Costa Santos.
Realizada busca domiciliar, com autorização do apelado, foram localizadas
3 (três) porções de pasta base de cocaína, com peso de 0,72g (setenta e duas miligramas), 4 (quatro) porções de maconha, pesando 41,97g (quarenta e um gramas e novecentos e setenta miligramas), uma balança de precisão, um prato, uma colher e uma lâmina contendo resquícios de pasta base de cocaína, 2 (dois) aparelhos celulares, 2 (dois) rádios HT’s [sintonizados na frequência da Polícia Militar], R$53,00 (cinquenta e três reais) em dinheiro, bem como um caderno de anotações referentes ao comércio de drogas;

-
Lauro Evaner Correa e Patric Oliveira dos Santos [investigadores de Polícia] relataram, na fase inquisitiva, serem os responsáveis por investigações relacionadas ao tráfico de drogas no Município de Rondonópolis; terem obtido informações de usuários de entorpecentes sobre a traficância praticada por WALLISON RODRIGUES LEITE GOVEIA; realizado monitoramento da residência do apelante, ocasião na qual visualizaram dois indivíduos saindo da casa, momento no qual os abordaram, sendo que uma deles, Lucas da Costa Santos, estava na posse de uma porção de cocaína e admitiu ter adquirido do apelante; apreendido, no interior da residência, as porções de maconha e cocaína, a balança de precisão e os demais objetos descritos no laudo de apreensão (fls. 19/20). Em Juízo, Patric Oliveira dos Santos acrescentou que as drogas estavam sobre a cômoda e embaixo do guarda-roupas do apelante; o caderno de anotações apreendidos possuem registros que condizem com a venda de substâncias entorpecentes, embora existam outros que aparentam se relacionar à venda de roupas; o apelante não indicou os clientes de roupas que eventualmente poderiam confirmar as compras de vestuário e respectivas anotações (fls. 21/22 e Relatório de Mídias de fls. 196);

-
Lucas da Costa Santos [
usuário de drogas] narrou, perante o Delegado de Polícia, que há
“duas ou três semanas está comprando drogas com Gnomo (
WALLISON RODRIGUES LEITE GOVEIA); [...] n
esta data comprou R$ 10,00 (dez) reais de pasta base de cocaína; [...] liga para o Gnomo pedindo da droga e posteriormente Gnomo leva a droga até onde se encontra o depoente; geralmente pega a droga próximo à escola Dom Wunibaldo; nesta data estava na casa de Gnomo; estava com uma peteca de pasta base em seu bolso”
(fls. 24/25);

- Bruno Henrique Lima Santos [testemunha], asseverou, em sede policial,
“que não tem conhecimento de que WALLISON esteja realizando tráfico de drogas”
e
“durante a abordagem presenciou que os policiais civis localizaram com Lucas a peteca de pasta base”
(fls. 26);

-

WALLISON RODRIGUES LEITE GOVEIA [apelante] admitiu a propriedade das drogas [maconha e cocaína] e do apetrecho [balança de precisão], tanto em sede policial quanto em Juízo, mas alegou que os entorpecentes seriam destinados ao consumo próprio, pois é usuário. Na instrução, afirmou que os rádios HT’s haviam sido deixados em sua residência por uma pessoa conhecida por “Marcelo, vulgo Jornal”, para que ele os consertasse (fls. 30/31 e Relatório de Mídias de fls. 196).

A diligência policial que culminou na apreensão das substâncias entorpecentes decorreu de investigações prévias e monitoramento da residência do apelante.

As apreensões de
3 (três) porções de pasta base de cocaína, com peso de 0,72g (setenta e duas miligramas), 4 (quatro) porções de maconha, pesando 41,97g (quarenta e um gramas e novecentos e setenta miligramas), uma balança de precisão, um prato, uma colher e uma lâmina contendo resquícios de pasta base de cocaína, 2 (dois) aparelhos celulares, 2 (dois) rádios HT’s, R$53,00 (cinquenta e três reais) em dinheiro, bem como um caderno de anotações
, foram descritas coerentemente pelos policiais Lauro Evaner Correa, na fase inquisitiva, e por Patric Oliveira dos Santos, nas duas fases da persecução penal.

As declarações dos investigadores de polícia estão corroboradas pelo depoimento extrajudicial do usuário de drogas

Lucas da Costa Santos, o qual foi preso na posse uma porção de pasta base de cocaína e revelou ter adquirido substância entorpecente do apelante, naquele dia e em outras oportunidades
.

Com efeito,
“
os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”
(TJMT, Enunciado Criminal 8).

Ademais,
o tráfico de drogas constitui crime de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas, dentre as quais
“ter em depósito”
substância entorpecente para fins de mercancia (TJMT, Ap nº 133912/2017 - Relator: Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 2.3.2018).

Note-se, ainda, que a conduta do apelante [manter em depósito pequenas porções de pasta-base de cocaína e maconha] caracteriza tráfico
“formiguinha”
, cuja modalidade pressupõe pequena quantidade de droga para distribuição no varejo a usuários indeterminados (TJMT, AP nº 54845/2016 - Primeira Câmara Criminal - 10.8.2016; AP nº 130333/2016 - Primeira Câmara Criminal - 18.8.2017).

A versão apresentada por WALLISON RODRIGUES LEITE GOVEIA, no sentido de que as drogas eram destinadas somente ao consumo pessoal, não se mostra verossímil ao se considerar as informações antecedentes sobre a traficância praticada por ele.

Além disso, a fragmentação de duas substâncias entorpecentes [maconha e cocaína] em porções individuais, a localização de balança de precisão,
objeto comumente utilizado por traficantes para pesar a droga durante o preparo e
fracionamento, assim como de caderno, com indicações de possíveis compradores de entorpecentes [nomes/apelidos e valores],
demonstram,
inegavelmente, a destinação mercantil das substâncias entorpecentes apreendidas.

Noutro giro, cabe à Defesa o ônus de provar que a droga seria destinada apenas ao uso,
“
não bastando mera alegação, máxime quando a natureza, o local e as condições em que se desenvolveu a ação apontam para conclusão diversa
”
(TJMT, AP nº 124790/2016 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 27.10.2016), mesmo porque a condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo tráfico (TJMT, Enunciado Criminal 3). Ao contrário, mostra-se comum a figura do traficante-usuário ou usuário-traficante, o qual vende drogas para sustentar o próprio vício (CONTE, Marta. HENN, Ronaldo César. OLIVEIRA, Carmen Silveira de Oliveira. WOLFF, Maria Palma. “Passes e impasses: lei de drogas”. Revista Latinoam Psicopat Fund., São Paulo, v. 11, n. 4, p. 602-615).

Em situação análoga, este e. Tribunal decidiu:

“Não prospera o pedido de
desclassificação
para a conduta do art. 28 da Lei 11.343/06, se as provas colhidas na instrução criminal (apreensão de 3 pedras de cocaína em flagrante precedido de vigilância da residência e de abordagem de usuário saindo da casa do réu com entorpecente) foram ratificadas em Juízo pelo policial que atendeu à ocorrência, perfazendo elementos de convicção suficientes para atestar que a droga encontrada era destinada à venda ilícita.”
(TJMT, N.U 0002271-09.2019.8.11.0042 - Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - 31.8.2020)

Nesse quadro, a pretensão desclassificatória deduzida pelo apelante afigura-se impertinente.

Por sua vez, o apelante possui condenação por roubo majorado [pelo emprego de arma de fogo e concurso de pessoas] cometido em 17.2.2018, com trânsito em julgado no dia 30.7.2018 (SEEU 0007584-16.2018.8.11.0064), ou seja, antes da prática do crime apurado nestes autos [24.7.2019], a caracterizar reincidência.

Logo, não preenchido o requisito legal da primariedade, a minorante do tráfico privilegiado revela-se inaplicável (Lei nº 11.343/2006, art. 33, § 4º).

Segue-se diretriz jurisprudencial do c. STJ:

“A reincidência, seja ela específica ou não, constitui óbice à aplicação da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/06, tendo em vista que um dos requisitos para a incidência do benefício é que o paciente seja primário.”
(HC nº 393.862/DF – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 2.10.2017)

Enfim, os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, muito embora seja “
desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDF, RSE nº 20120510091147 - Relator: Des. João Batista Teixeira - 26.11.2013).

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2020